Tribunal: TJES
Processo: 5008088-72.2021.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008088-72.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: WANDERSON RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. REVELIA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. CONDENAÇÃO NA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. MOMENTO DA DEVOLUÇÃO. TEMA REPETITIVO 312 STJ. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. DESCONTO DE CLÁUSULA PENAL, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS VERBAS. REVELIA. PRECLUSÃO DA OPORTUNIDADE DE IMPUGNAÇÃO MATÉRIAS FÁTICAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INDEVIDA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em apertada síntese, a parte autora narra que aderiu a contrato consórcio mediante a promessa de contemplação rápida, o que não se concretizou. Em razão disso, busca indenização por danos morais, a anulação de cláusulas contratuais, além da restituição imediata dos valores pagos em decorrência de referido contrato.

2. O juízo de origem decretou a revelia em face da ré e a condenou a restituir o valor de R$ 6.019,05, apenas ao final do grupo de consórcio. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. Inconformados, ambas as partes recorreram. A parte autora pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do contrato por vício de consentimento, com a restituição imediata e integral do valor pago, além de indenização por danos morais. A empresa ré, por sua vez, requer a improcedência total dos pedidos autorais, buscando a retenção de valores a título de taxa de administração, taxa de adesão, seguro, fundo de reserva e cláusula penal.

3.
RECURSO DA REQUERIDA.
Nota-se dos autos que foi decretada a revelia da requerida, em razão da ausência de apresentação de defesa e da sua ausência em audiência de conciliação. A revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo autor, conforme art. 344 do CPC/15 c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC/15; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC/15; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC/15.

4. Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC/15, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de recurso inominado como substitutivo da contestação.

5. No caso concreto, as matérias submetidas ao juízo recursal já se encontram preclusas, não podendo mais ser examinadas, eis que configuram inovação recursal e o seu exame importaria supressão de instância.

6.
RECURSO DO AUTOR.
Os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).

7. A leitura mais atenta do acórdão proferido pelo STJ no AgInt no REsp n. 1.749.189/SP resulta na conclusão de que
não houve alteração no posicionamento externado no REsp 1119300/RS.
Ao contrário: naquele caso, a restituição imediata foi determinada pelo tribunal
a quo
e mantida pelo STJ porque o Recurso Especial Interposto não continha os requisitos necessários que possibilitasse a análise do mérito processual. É exatamente o que consta na decisão monocrática proferida no REsp 1749189/SP: “
A recorrente, contudo, não tratou de impugnar esse fundamento, cuja subsistência inviabiliza a apreciação do recurso especial, no particular, pela aplicação da Súmula n. 283 do STF. [...] Com esses fundamentos, não conheço do recurso especial
”.

8. Por último, quanto ao dano moral, a obrigação de indenizar só ocorrerá quando estiverem presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de reparar, sendo eles: ato ilícito, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo. Tais pressupostos não são identificados no caso dos autos, na medida em que a parte autora não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade. Dano moral não configurado. Acerto do ato sentencial.

9. Ante o exposto, entendo pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso da parte requerida, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal. CONHEÇO do recurso do autor e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

10. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, ou, não havendo, do valor corrigido da causa. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à parte autora, em virtude da concessão de gratuidade de justiça.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)